Tribunal: TJSP
Processo: 1000449-31.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO - COMPRA E VENDA - DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - RESCISÃO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Nulidade da sentença - Decreto de intempestividade dos documentos juntados - Cerceamento de defesa não caracterizado - Improcedência da ação mantida - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO - COMPRA E VENDA - DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - RESCISÃO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Nulidade da sentença - Decreto de intempestividade dos documentos juntados - Cerceamento de defesa não caracterizado - Improcedência da ação mantida - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça - Recurso desprovido.